Tribunal: STF
Processo: HC 192295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÕES APRESENTADAS NA INICIAL DESTA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 56 CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clécia Souza Cerqueira, advogada, em benefício de Rafaela Cristina Vieira Mariano, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 604.079 em 25.9.2020, contra o Tribunal de Justiça de São Paulo e contra o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP.
O caso
    2. A paciente foi condenada pela prática de crimes de roubo. As penas totalizaram nove anos e dez meses de reclusão, tendo o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP fixado o regime inicial fechado.
    Em 2.4.2020, o juízo de execuções penais concedeu à paciente progressão para o regime semiaberto.
    Em 25.5.2020, a defesa requereu livramento condicional em favor da paciente, benefício indeferido pelo juízo de execuções penais em 4.6.2020.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2167971-78.2020.8.26.0000. A liminar foi deferida pelo Desembargador Cardoso Perpétuo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para transferir a paciente para o regime aberto domiciliar até o julgamento do mérito da impetração. 
    Em 7.8.2020, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem e revogou a medida liminar.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 604.079, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, alegando-se que a “paciente encontra-se presa em regime fechado em um Distrito Policial, na cidade de São Vicente desde o último dia 29 de setembro, sendo que faz jus ao regime semiaberto desde 08/12/2019, ao livramento condicional desde 15/11/2020 e estará em regime aberto em 12/10/2019”.
    Argumenta que a “reeducanda encontrava-se em prisão domiciliar desde 19 de julho de 2020, por decisão liminar concedida em HC (fls. 507/508), que foi cassada no julgamento do mérito (fls. 440/449). 
    Enquanto esteve no regime domiciliar, em liberdade, a reeducanda se portou de modo íntegro, não havendo nenhuma ocorrência que demonstrasse comportamento inadequado. 
    Ocorre que em 29/09 foi cumprido em seu domicílio mandado de prisão em seu desfavor. Estando até o presente momento presa no 2º DP de São Vicente, sem qualquer previsão de transferência. 
    Todavia, a reeducanda faz jus ao regime SEMIABERTO e LIVRAMENTO CONDICIONAL desde 2019, como se pode verificar: (…)
    Entretanto, está em regime fechado, que além de mais gravoso, traz efetivos danos aos direitos até então alcançados, havendo flagrante ilegalidade na manutenção da prisão”. 
    Menciona que, “na região da Baixada Santista, na qual a reeducanda reside com sua família, não há estabelecimento prisional adequado. A unidade prisional na qual encontra-se a requerente, não é adequada. Fato este que torna o requerente ainda mais vulnerável, tendo em vista que encontra-se em local de regime de cumprimento fechado.
    Nesse sentido, havendo a ausência de vaga no local adequado ao regime mais benéfico por uma carência do Estado, é reconhecido pela jurisprudência que a reeducanda faz jus ao regime mais brando, neste caso, regime aberto ou domiciliar. Este debate foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade de manter condenado em regime mais grave em decorrência de ausência de estabelecimento penal adequado: ‘STF – SÚMULA VINCULANTE 56 – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’” (sic).
    Assinala que “deve ser concedido regime menos gravoso ou mesmo a prisão domiciliar, até que o sistema carcerário tenha local adequado e as condições necessárias que se adéquem ao caso em tela”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “1) Que a reeducanda seja posta em prisão domiciliar até que haja vaga no regime semiaberto; 
    2) Seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Quanto ao constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal. Aqueles atos constituem o quadro jurídico-processual antecedente e contemplado no relato dos elementos constantes dos autos.
    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito e Tribunal de Justiça estadual.
    7. Quanto ao ato atribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 604.079 – aqui apontado como coator -, os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Apesar de o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não ter analisado as questões objeto da presente impetração, examino a afirmação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal para concluir sobre eventual teratologia ou ilegalidade manifesta.
    9. Consta dos autos que a paciente cumpre pena de nove anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, concedido pelo juízo de execuções em 2.4.2020:
    “(…) Com a nova redação do parágrafo 2º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 10.792, foi afastada a obrigatoriedade do exame criminológico, tornando-o facultativo. Assim, entendendo não ser imprescindível a realização do mesmo para análise do presente caso,deixo de atender o pleito ministerial.
    Com efeito, a sentenciada cumpriu 1/6 da pena imposta em 06/02/2020 (fls. 300) preenchendo, portanto, o requisito objetivo. Foi atestado bom comportamento carcerário (fls. 325).
    Não houve, ademais, notícia do cometimento de faltas disciplinares graves recentes, assim, preenche, pois, o requisito subjetivo.
    Por fim, ela ainda estará sob a vigilância do Estado, no regime intermediário.
    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 112, da Lei nº 7.210/84, defiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do(a)sentenciado(a)RAFAELA CRISTINA VIEIRA MARIANO, (…) Penitenciária Feminina de Santana. 
    Remova-se, incontinenti, o(a) sentenciado(a) para unidade prisional adequada ao o regime de desconto de pena fixado na presente decisão.
    Determino que a autoridade prisional informe a este Juízo em até 45 (quarenta e cinco) dias a efetivação da medida de remoção ora determinada sob pena de, em tese, configurar responsabilidade. 
    Sem prejuízo, verificada a não efetivação da remoção para unidade de semiaberto, v. cls para aplicação dos parâmetros previstos no RExt. 641.320 do Col. STF. (…)
    Anoto, desde logo, que não vislumbro cabimento do regime domiciliar ou mesmo a antecipação de lapso para meio aberto no presente caso, não obstante a situação de pandemia do COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Trata-se de sentenciada que não atingiu o requisito objetivo para progressão ao meio aberto e com TCP apenas em 2026. (...)
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Penitenciária Feminina de Santana, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de RAFAELA CRISTINA VIEIRA MARIANO”.
    Pleiteado o livramento condicional, em 4.6.2020 o juízo de origem indeferiu o benefício, nos termos seguintes:
    “Em que pese o entendimento contrário desta Magistrada, verifico que o acórdão proferido nos autos do IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000 reconheceu a natureza meramente declaratória da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto. Portanto, passo a considerar, para fins de progressão de regime, os lapsos indicados no cálculo de fls. 355/358. 
    Por outro lado, necessária a observância do sistema progressivo de cumprimento da pena (arts. 112, caput, da LEP e 33, §2º, do CP), que não restou afastado pela referida decisão. 
    Em outras palavras, o mero preenchimento do requisito objetivo, a partir dos parâmetros fixados pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, não dispensa a passagem pelo regime intermediário, a permitir o retorno gradual do sentenciado à liberdade. 
    Assim, considerando que foi concedido regime semiaberto à sentenciada apenas em 02/04/2020, sem que notícia ainda de sua remoção, verifico que não permaneceu tempo suficiente no regime intermediário, a autorizar nova progressão de regime. 
    Por enquanto, melhor verificar a conduta da reeducanda por mais tempo no regime intermediário, com o que poderá reconhecer-se que a reintegração social é viável e, então, poderá ser concedida nova progressão. No presente momento, a passagem praticamente direta do regime fechado – tendo em vista que ainda não foi removida ao regime semiaberto – revela-se prematura. 
    Ante o exposto, indefiro a concessão de LIVRAMENTO CONDICIONAL em favor de RAFAELA CRISTINA VIEIRA MARIANO, CPF: 431.064.188-18, MT: 1026.298, RG: 48.624.892, RJI: 180557347-58, ora recolhido/a no/a Penitenciária Feminina de Santana. 
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Penitenciária Feminina de Santana, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de RAFAELA CRISTINA VIEIRA MARIANO” .
    10. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2167971-78.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja medida liminar foi deferida em 19.7.2020, para transferir a paciente ao regime aberto domiciliar até a decisão final daquela impetração. 
     Em 7.8.2020, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal julgou o mérito do habeas corpus e denegou a ordem, revogando a medida liminar antes deferida. Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “2- De início, destaca-se que o pleito será apreciado,excepcionalmente, pois como entende este Relator, pedidos relativos a decisões do Juízo da Execução Criminal (DEECRIM) devem ser contestados por Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/84. 
    Todavia, ainda que apreciada, a ordem impetrada em favor da paciente há que ser denegada, com a cassação da liminar deferida. 
    Não há que se falar em constrangimento ilegal, s.m.j. 
    Com efeito, quanto ao mérito, aprecia-se a questão relativa à progressão carcerária e ao livramento condicional. Nesses pontos, como bem decidido no Juízo a quo, às fls. 11/12, trata-se de pedido que não preenchera todos os requisitos necessários.
    Nesse passo, utilizamos as percucientes e esclarecedoras palavras trazidas no lúcido parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça como razão de decidir, pois: (...) 
    ‘... Em outras palavras, o mero preenchimento do requisito objetivo, a partir dos parâmetros fixados pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, não dispensa a passagem pelo regime intermediário, a permitir o retorno gradual do sentenciado à liberdade. (...)
    No presente momento, a passagem praticamente direta do regime fechado tendo em vista que ainda não foi removida ao regime semiaberto revela-se prematura’. 
    Com efeito, a decisão questionada recebeu adequada fundamentação e acompanhou a melhor orientação, seguindo o enunciado da Súmula nº 491, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser ‘inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional’. 
    De fato, diante da recenticidade da progressão ao regime semiaberto, prematura a concessão de livramento condicional, por caracterizar a chamada progressão per saltum e não permitir gradual retorno da paciente à liberdade, com melhor absorção da terapêutica penal. Nesse sentido: (...)
    A alegação no sentido de que a paciente seria mãe de duas crianças não pode ser considerada para efeito da concessão do livramento condicional, no presente contexto. 
    Por primeiro, diante do apontado acima, qual seja, por seu conhecimento implicar em supressão de instância. Não bastando, não foi comprovada a indispensabilidade da paciente nos cuidados dos filhos, o que afasta a existência de constrangimento ilegal quanto a esse aspecto. Nesse sentido decidiu o STJ: (...)
    Visto isso, passamos à consideração da pandemia do COVID-19 e, com a devida vênia, também não se verifica motivação para concessão da prisão domiciliar, aqui sendo cassada a liminar anteriormente concedida. 
    No caso, pelo que se entrevê, não fora trazida qualquer comprovação de que a paciente se encontra inserida, efetivamente, no ‘grupo de risco’, passível de concessão de prisão domiciliar, como preveem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris. (...)
    Logo, tratando-se de paciente condenada por crimes graves e violentos, ainda que em regime semiaberto, lembrando que é recente a decisão que o concedera, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da segregação em cárcere,mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente a paciente poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir, considerando-se sua vida pregressa. 
    No caso, a paciente se encontra em estabelecimento prisional onde não se comprovou que a situação é pior que a vivida no exterior do ambiente prisional.
    Por fim, vale mencionar que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, quanto menos o livramento condicional, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal. Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público, para o enfrentamento da situação emergencial. (...)
    Portanto, pelos fundamentos acima expostos de forma específica, diante do preenchimento dos requisitos legais necessários a embasar a necessidade premente da manutenção da segregação da paciente,não há como se deferir o pedido de prisão domiciliar ou livramento condicional, formalizado pela Ilustre Defensora.
    A devida motivação disposta na decisão ora atacada do Nobre Juízo a quo, bem atendeu aos fins propostos (cf. fls. 11/12). Assim, a pretensão deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada. Não há como se deferir qualquer dos pedidos.
    Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus, cassada a liminar, oficiando-se, com urgência, ao Juízo do DEECRIM-UR1 de São Paulo”.
    11. Em harmonia com esse entendimento, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do Habeas Corpus n. 604.079:
    “(...) Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. São estes os pertinentes fundamentos do aresto hostilizado, litteris: (...)
    De fato, é cediço que a jurisprudência desta ‘Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal’ (STJ, 5ªT, HC nº 551.915/SP, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 03/02/2020, DJ 04/02/2020). 
    Todavia, na esteira do parecer ministerial da lavra do douto Subprocurador-Geral da República ROBERTO LUIS PEPERNANN THOMÉ, o qual adoto como razões de decidir, in casu, a apenada não preenche o requisito subjetivo o que impede o recebimento do benefício do livramento condicional. 
    É que no curso da execução de sua longa pena (9 anos e 10 meses de reclusão) por prática de crimes de roubo, a apenada cometeu falta grave em 03/11/2018 (posse de acessórios de telefonia e de instrumento capaz de ofender a integridade física de alguém), consoante se depreende da sentença que determinou sua regressão ao regime fechado (e-STJ, fls. 889/893), demonstrando não ser merecedora da confiança mínima necessária a que tenha antecipado seu retorno ao seio social, não fazendo jus ao benefício mais amplo. Nesse sentido: (...)
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço da presente impetração”.
    12.  Deduzido na inicial pedido de concessão de regime domiciliar, no momento pela ausência de elementos demonstrativos de quadro fático comprovando eventual equívoco nas decisões antes proferidas, não há de ser ele acolhido. 
    O caso, entretanto, é de concessão da ordem de ofício pela manifesta ilegalidade evidenciada pelo descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Embora a paciente tenha progredido de regime em 2.4.2020, dois meses depois o juízo de execuções afirmou que não havia “notícia de sua remoção” para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 
    Não bastasse a manutenção da paciente em unidade prisional inadequada para o regime ao qual foi promovida, para agravar ainda mais a situação, após a revogação da medida liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, em cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo de execuções penais, em 29.9.2020 a paciente foi recolhida na Segunda Delegacia de Polícia de São Vicente/SP. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, mas concedo habeas corpus de ofício para a específica finalidade de determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP providenciar, imediatamente, a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto.
    Oficie-se, com urgência, juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Primeira RAJ da Comarca de São Paulo/SP para tomar ciência desta decisão e fazê-la cumprir. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora